Tribunal: TJDFT
Processo: 0730109-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730109-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 20 RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 20 contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça que concluiu (ID 21242192): (...) 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo no 1166561, decidiu que é incabível a cobrança de tarifa de água multiplicando-se o consumo mínimo presumido pelo número de unidades existentes no imóvel quando houver um único hidrômetro no local. No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal. 6. Distinguishing. A respeitável decisão do STJ não foi tomada com base nos critérios legais adotados pela CAESB, nem teve por objetivo aumentar o custo do consumo de água para os moradores de condomínio com hidrômetro único. A finalidade dessa decisão é exatamente o contrário: não prejudicar o condômino por métodos como, por exemplo, a cobrança por estimativa. (...) O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.166.561/RJ (Tema 414), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil. (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJe 5/10/2010). Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019